Tribunal: STF
Processo: Rcl 56877
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de reconsideração de decisão por meio da qual não conheci do agravo regimental por ser intempestivo (documento eletrônico 66).



    Renovando os argumentos apresentados anteriormente, a defesa técnica afirma que a questão dos autos merece ser revista.



    Segundo alega, no dia 27/2/2023, data limítrofe para apresentação do agravo regimental,



    “[...] a página virtual do processo apresentou anomalia, ao se tentar juntar a petição surgia a informação de ‘impossível colocar as partes em seus respectivos polos’. Assim, o advogado responsável pela juntada da petição, enviou um e-mail ao atendimento do STF informado o ocorrido e pedindo orientação. Colacionamos a seguir a mensagem de erro e o e-mail enviado.



    [...]



    Assim, comprovando que havia algum erro no site, ou página do processo, houve resposta no sentido que realmente existia uma anomalia, houve resposta do setor responsável que emanou a seguinte resposta: ‘Informamos que após análise, foi feita correção dos polos e o processo poderá ser peticionado normalmente’. Ou seja, a anomalia constatada e corrigida!



    [...]



    Como se observa, diante da anomalia apresentada, o prazo fora procrastinado ao dia seguinte, nos termos do § 5º do Art. 104 do RISTF bem como pelo § 2º do Art. 105 do mesmo códex.” (págs. 1-3 do documento eletrônico 70).



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que a decisão que não conheceu do agravo regimental tem como fundamento jurisprudência consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal.



    Verifico, ademais, que não existem argumentos suficientes para alterar as razões que fundamentaram a decisão antes proferida, in verbis:



    “[...]



    Com efeito, a decisão agravada foi publicada em 16/2/2023, iniciando-se a contagem do prazo recursal em 17/2/2023 (inclusive), nos termos do art. 798, § 1º, do Código de Processo Penal - CPP, e com término em 23/2/2023. 



    Ocorre que o agravo regimental foi interposto somente no dia 28/2/2023 (documentos eletrônicos 63, 64 e 65), após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias (art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF), contado de acordo com o disposto no art. 798 do CPP.” (pág. 1 do documento eletrônico 66). 



    Isso posto, indefiro o pedido de reconsideração (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    Diante da ausência de interposição de recurso contra a decisão que não conheceu do agravo regimental, determino à Secretaria Judiciária que certifique o trânsito em julgado, com o arquivamento dos autos, independentemente de publicação desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator